Tribunal: TJES
Processo: 0002041-16.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002041-16.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
APELADO: FABEM TELECOMUNICACOES LTDA e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
É iterativa a jurisprudência pátria quanto à natureza consumerista da relação entre o plano de saúde e o contratado, a teor da súmula 469 do STJ, o que não exclui a aplicação das regras insertas na Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre serviços privados de assistência à saúde. Precedentes.

2)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado.

3)
Configurada a situação de emergência médica, impõe-se a necessidade de cobertura obrigatória na esteira da alínea c do inciso V do art. 12 c/c inciso I do art. 35-C da Lei nº 9.656/98. Precedentes do TJES.

4)
A recusa injustificada de autorização para realização de cirurgia de urgência em período de carência ou feita por médico ou hospital não credenciados constitui falha na prestação do serviço, caracterizando o dano moral, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual.

5
)
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e razoável a reparar a lesão extrapatrimonial sofrida.

6
)

Recurso desprovido.
Honorários recursais majorados em 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia a definir se e em que medida a contratante do plano de saúde particular faz jus à cirurgia pretendida, bem como à indenização por danos morais decorrentes da recusa na realização.

Afirma a apelante não ter havido recusa ao atendimento, enquanto que a operadora de saúde alega, em contrarrazões, que a negativa de internação decorre do período de carência do próprio contrato, tratando-se de exercício regular do direito.

Pois bem.
Prima facie
, é iterativa a jurisprudência pátria quanto à natureza consumerista da relação entre o plano de saúde e o contratado, a teor da Súmula 469 do STJ, o que não exclui a aplicação das regras insertas na Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre serviços privados de assistência à saúde:

[...]
II. A relação jurídica objeto dos autos, possui natureza consumerista, sendo, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como pela Lei nº 9.656/1998, que dispõe os serviços privados de assistência à saúde.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 24120133681, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2013, Data da Publicação no Diário: 19/06/2013)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROFISSIONAIS NÃO CADASTRADOS AO PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. SENTENÇA PROCEDENTE. ESPECIALISTAS NÃO INCLUÍDOS NO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS PROFISSIONAIS DO PLANO NÃO OFERECERIAM TAL TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação firmada entre as partes é nitidamente de consumo, caracterizada pela empresa demandada que oferece seus serviços em troca do pagamento mensal pelo consumidor segurado de contribuições mensais, amoldando-se na definição dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, aplicando-se, portanto, ao caso o Código de Defesa do Consumidor.
(...)

(TJES, Classe: Apelação, 24090026584, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/10/2012, Data da Publicação no Diário: 14/11/2012)

No que tange ao cumprimento do período de carência, assim estabelece a Lei 9.656/98 (Lei dos Planos e Seguros de Assistência à Saúde), com a redação que lhe foi dada pela MP 2.177-44, de 24.08.2001:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...)

V - quando fixar períodos de carência:

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;

c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
;

Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos
:

I - de
emergência
, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e

II - de
urgência
, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

Desse modo, conquanto o plano de saúde possa estabelecer prazo de carência para dar cobertura ao procedimento de internação hospitalar, fica obrigado a cobrir o atendimento de emergência, tal como prescreve o inciso I do art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

Nesse sentido, o

Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. APRECIAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a tese versada no recurso especial reclama a interpretação de cláusulas contratuais e a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2.
A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde.
3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula n. 284 do STF). 4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria de competência do STF, tampouco para prequestionar questão constitucional, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal disposta na Carta Magna. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 320.484/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 17/02/2014).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO PARA RESTABELECER SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. Prazo de carência (24 meses) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1401390/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013).

Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive ao se debruçar especificamente sobre a “Cobertura Parcial Temporária”:

No mesmo passo trilha o entendimento desta 2
a
Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO LIMINAR - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA PERÍODO DE CARÊNCIA - NECESSIDADE DE INTERNAÇAO URGENTE PARA TRATAMENTO OCULAR - ANGIODERMA E CELULITE PALPEBRAL - PERIGO DE DANO MAIOR AO AGRAVADO MENOR - RECURSO IMPROVIDO. 1. In casu a tutela de urgência foi deferida para determinar à agravante que autorizasse a internação do menor, assim como todos os procedimentos médicos e materiais necessários para o tratamento.
2. A negativa decorreu da carência ainda não cumprida.
3. É possível aferir a urgência do tratamento, notadamente por se trata de enfermidade ligada à visão (agioderma e/ou celulite palpebral), cuja demora no tratamento poderia implicar em danos irreversíveis à saúde ocular do menor.
4. O período de carência estipulado contratualmente pelas operadoras de plano de saúde não deve prevalecer em casos de urgência e emergência, pois a recusa da cobertura frustra o próprio sentido do negócio firmado.

5. Hipótese em que a agravante não superou o periculum in mora inverso, até porque o aumento de custos possui pequena monta diante do risco à saúde do segurado
, que foi diagnosticado com angioderma e/ou celulite palpebral e, caso não se mantenha internado para o procedimento de antibioticoterapia endovenosa, seu quadro clínico poderá se agravar.
6. Restou configurada a urgência, de modo que a sustação da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do menor agravado, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para o agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001380, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C⁄C INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – CARÊNCIA – INTERNAÇÃO HOSPITALAR DECORRENTE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – NEGADA – CLAUSULA ABUSIVA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM – REDUZIDO – JUROS – DA DATA DESTE JULGAMENTO – SÚMULA 362 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A interpretação sistemática dos art. 35-C da Lei 9.656⁄98 c⁄c art. 12, inciso V, 'c', ambos do mesmo Diploma Legal, revela que
diante de caso de urgência e emergência, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória, devendo custear a cirurgia e a internação hospitalar pelo período necessário à convalescença do paciente segurado, conforme critério do médico
, observando-se o prazo de carência de vinte e quatro horas a partir da contratação. 2. Outrossim, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento de que
o período de carência estipulado pelas operadoras de planos de saúde não prevalece diante de situações de urgência e emergência, nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão do negócio firmado
. Precedentes do STJ. 3. Nos casos de internação em situação emergencial, mostra-se abusiva a cláusula contratual que restringe o tratamento à forma ambulatorial e pelo período de 12 (doze) horas. [...] (TJES, Classe: Apelação, 035120129248, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017)

Na hipótese, verifica-se que em
26/01/2012
a 2ª apelada se submeteu a procedimento de
ureterorrenolitotripsia
, classificado como
“urgência”
nos prontuários e documentos exibidos pela apelante (fl. 198).

Em idêntico teor, os esclarecimentos prestados pelo médico Dr. Leandro Ferreira Leal em depoimento:

“
o atendimento da paciente MONIQUE caracterizou urgência
; que após consulta as referidas folhas dos autos, afirmou que dos dados insertos nos prontuários juntados aos autos, especialmente as fls. 203 (agendamento da cirurgia) consta dados suficientes para que possa esclarecer que o atendimento da paciente MONIQUE foi realizado de forma continua, ou seja,
que a necessidade de cirurgia urgente foi constatada no atendimento prestado no pronto socorro
” (fl. 405)

Fixadas tais premissas, revelam-se aplicáveis os itens 4.2 do contrato (fls. 37 e ss.),
ex vi
:

“
4.2 Para fins de aplicação do art. 10 da Lei de nº. 9.656/98, consideram-se também EXCLUÍDOS E NÃO COBERTOS pelo PLANO, os seguintes serviços e procedimentos:

4.2.12 Despesas com hospitais, médicos e entidades não credenciadas e não relacionadas no Manual de Orientação oferecido pela OPERADORA,
exceto nos casos de urgência e emergência
;

[...]

8.1 é obrigatória por parte da CONTRATADA a cobertura do atendimento nos casos de:

8.1.1 urgência assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; e

8.1.2
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

8.2 A CONTRATADA garantirá os atendimentos decorrentes de acidentes pessoais, sem restrições, depois de decorridas 24 horas de vigência do contrato”.

Nesse panorama,
segundo os princípios e regras do CDC, caberia à recorrente, enquanto instituição responsável pela avaliação clínica da paciente, informar o quadro emergencial à operadora do plano de saúde, para fins de autorização do procedimento e, posteriormente, buscar junto a esta o ressarcimento das despesas médicas.

Assim, não merece reparo o
decisum
ao condenar, solidariamente, as empresas requeridas.

No que tange à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
“é
evidente o dano moral sofrido por aquele que, em momento delicado de necessidade, vê negada a cobertura médica esperada”
(REsp 1054856/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 18/11/2009).

Em observância aos princípios acima mencionados e atento às peculiaridades do caso em questão, entende-se que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, pois o STJ e o TJES em situações semelhantes têm arbitrado o dano moral em patamares idênticos ou até mesmo maiores, segundo se depreende dos arestos coligidos:

RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte "vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada". (REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3.
Atendendo aos critérios equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1243632/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/09/2012)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. REJEITADA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. MÉRITO.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO
POR RECUSA DE FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER REPARADOR E PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. Recurso PARCIALMENTE provido. [...] 4) A angústia naturalmente sentida pelo apelante, pessoa idosa, portadora de enfermidade grave, prestes a submeter-se a cirurgia dotada de elevados riscos, foi deveras potencializada pelo comportamento ilícito e inesperado assumido pela apelada que, num primeiro momento, autorizou a cobertura das próteses necessárias ao procedimento cirúrgico e, depois, repentina e indevidamente, negou o fornecimento das mesmas. 5)
Visando a melhor atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo e compensatório da reparação indenizatória por dano moral, impõe-se a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. [...] (TJES, Classe: Agravo Ap, 24120235114, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 24/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. IDOSA DE 84 ANOS. LAPAROTOMIA EXPLORADORA. ARTIGOS 35-C, INCISOS I E II, E 12, INCISO V, C, DA LEI N.º 9.656/1998. RESOLUÇÃO N.º 13 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR (CONSU). CASOS DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. AFASTAMENTO APENAS NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - [...] 5 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva,
desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência
(STJ, AgInt no AREsp 1013781/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017). 6 Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
a recusa injustificada de autorização para realização de cirurgia de urgência em período de carência ou feita por médico ou hospital não credenciados constitui falha na prestação do serviço, caracterizando o dano moral, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual.
Precedentes. 7 O quantum indenizatório, que é o montante compensatório a título de dano moral, deve ser fixado observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando, ainda, o método bifásico, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor, tal como assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedente. 8 -
Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e razoável a reparar a lesão extrapatrimonial sofrida.
9 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180112266, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Diante dessas circunstâncias, e com atenção aos critérios e objetivos informadores do arbitramento da indenização por danos morais, merece ser mantido o valor de indenização em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, uma vez condizente com o patamar fixado em casos similares ao presente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

nego
provimento.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais fixo em 2% do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.